Tribunal: TJSP
Processo: 2090831-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EM AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINOU QUE A OFERTA DE QUOTAS/ AÇÕES DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE NO GRUPO EMPRESARIAL FOSSEM FEITAS SEM QUE SE FIZESSE CONSTAR A OBSERVÂNCIA DE PREÇO MÍNIMO PARA A AQUISIÇÃO.

JUÍZO DE ORIGEM QUE NA DECISÃO AGRAVADA RESSALVOU O CONTROLE DE EVENTUAIS DISTORÇÕES NAS PROPOSTAS, TAIS COMO A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EM AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINOU QUE A OFERTA DE QUOTAS/ AÇÕES DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE NO GRUPO EMPRESARIAL FOSSEM FEITAS SEM QUE SE FIZESSE CONSTAR A OBSERVÂNCIA DE PREÇO MÍNIMO PARA A AQUISIÇÃO.

JUÍZO DE ORIGEM QUE NA DECISÃO AGRAVADA RESSALVOU O CONTROLE DE EVENTUAIS DISTORÇÕES NAS PROPOSTAS, TAIS COMO A COIBIÇÃO DE OFERTAS A PREÇO VIL.

SOCIEDADES QUE EM PRIMEIRO COMUNICADO, SPONTE PROPRIA E INFRUTIFERAMENTE INSERIRAM TAL ADVERTÊNCIA AOS INTERESSADOS EM ATITUDE NÃO AUTORIZADA.

RECURSO DESPROVIDO.